Tribunal: TJDFT
Processo: 0719631-68.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO DE SERVIÇO ATIVO. EFETIVO TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. AVERBAÇÃO DEVIDA. PERÍODO SOMADO AO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À RESERVA REMUNERADA. DECÊNIO COMPLETADO. LICENÇA ESPECIAL DEVIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Versam os autos sobre a convocação de militar inativo para o serviço ativo e a possibilidade de conversão do tempo como serviço prestado para todos os fins. A sentença julgou improcedente o pedido, tendo a parte autora interposto recurso inominado, ao qual foi dado provimento para reconhecer o tempo de serviço, a integralização do terceiro decênio de atividade e consequentemente determinar o pagamento da licença especial a que o autor teria direito. O Distrito Federal apresentou embargos de declaração alegando haver omissão quanto aos valores da condenação, porquanto desconsiderou a planilha de cálculos apresentada com a contestação. Os embargos foram conhecidos e rejeitados.

2. O Distrito Federal interpôs novos embargos de declaração. Arguiu que impugnou o valor cobrado pela parte autora, na hipótese de lhe ser reconhecido o direito, no momento oportuno, ou seja, ao apresentar a contestação. Ponderou que a parte autora, ao interpor recurso inominado, devolveu ao conhecimento da C. Turma Recursal toda a matéria discutida na primeira instancia, inclusive a impugnação apresentada quanto aos valores pleiteados na petição inicial. Alegou que o auxílio - moradia não compõe a base de cálculo da licença especial. Ao final, pugnou pelo provimento dos embargos para, concedendo-lhes efeitos infringentes, adotar a planilha de cálculo apresentada pelo DF.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. Em que pese a irresignação do Distrito Federal, os valores da condenação foram determinados observando-se os valores apresentados pelo DF, tendo o acórdão consignado que: “(...) O valor da condenação de R$58.414,68 (cinquenta e oito mil quatrocentos e catorze reais e sessenta e oito centavos) está correto porque considerou o valor percebido de auxílio moradia. Verifica-se divergências nos valores quando quem confecciona a planilha é a Procuradoria – Geral do Distrito Federal que desconsidera o valor percebido a título de auxílio moradia, diferente da planilha confeccionada pela Diretoria de Pagamento da Polícia Militar do Distrito Federal, que considera tal rubrica nos cálculos da licença especial, estando esta última em sintonia com as jurisprudências das Turmas, conforme precedentes: (Acórdão 1309280, 07189708920208070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no PJe: 27/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1308792, 07142282120208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306393, 07038890320208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 25/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
5. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

6. Embargos conhecidos e rejeitados.